Tribunal: STF
Processo: RE 1524938
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 17, pp. 1-2):



    HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO VISANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEFERIDAS POR DECISÕES SEM SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO, E DAS PRORROGAÇÕES, TAMBÉM DEFERIDAS SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO A DECISÃO QUE DEFERIU A PRIMEIRA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO NÃO FEZ QUALQUER REFERÊNCIA AOS FATOS INVESTIGADOS, LIMITANDO-SE A MENCIONAR QUE A INVESTIGAÇÃO REFERIA-SE AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 89 DA LEI N. 8.666/93, 288, 'CAPUT' E 297 DO CÓDIGO PENAL, SEMQUALQUER ESCLARECIMENTO SOBRE COMO E QUANDO TERIAM OCORRIDO - AUSÊNCIA NA DECISÃO DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERCEPTAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS SUPOSTOS DELITOS, ALÉM DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS, BEM COMO A DELIMITAÇÃO DOS CRIMES A SEREM INVESTIGADOS - CASO DE SE DECLARAR NULAS AS DECISÕES QUE DETERMINARAM A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DOS PACIENTES E DOS DEMAIS INVESTIGADOS, COM A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJAM DESENTRANHADAS TAIS PROVAS DOS AUTOS, RESSALVADAS AS PROVAS OBTIDAS POR FONTES INDEPENDENTES. ORDEM CONCEDIDA”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVI; e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “em se tratando da fundamentação de uma decisão sobre um pedido de interceptação telefônica (e não uma exaustiva decisão final de mérito), desnecessário que, além da referência aos fundamentos ditados por outros atores intervenientes na relação processual (Ministério Público, Delegado de Policia), sejam ainda transcritos, ipsis litteris, tais fundamentos” (eDOC 28, pp. 17-18).



    Em seguida, assevera que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de aceitar a técnica da fundamentação per relationem também para suprir a exigência do artigo 93, ÌX da CF e 5° da Lei 9296/96, de modo que o que importa é verificar o conteúdo dos elementos a que fez referência a decisão impugnada assim como o conteúdo do próprio requerimento ministerial. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à alegação de contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339).



    No remanescente, colhe-se do acórdão recorrido o seguinte (eDOC 17, pp. 6-11):



    Como se sabe, os artigos 2° e 4° da Lei n° 9296/96, que regulamenta a interceptação telefônica, contêm os requisitos legais para que tal medida, sabidamente excepcional, seja admitida, verbis:



    (...)



    Não é o que se verifica da decisão supracitada, a qual não preencheu os requisitos legais. No tocante ao requisito constante no inciso I, do art. 2° (indícios de autoria ou participação no delito investigado), inobstante tenha constado da decisão que "os documentos anexados ao pedido trazem indícios suficientes de autoria para o deferimento do pedido", esta não indica quais seriam os referidos documentos, nem explicita quais elementos concretos demonstram os indícios de autoria. Portanto, não se pode dizer que o despacho contenha fundamento idôneo à demonstração dos indícios suficientes de autoria, o que Renato Brasileiro de Lima convencionou denominar de fumus comissi delicti. Ressalto que é fundamental a decisão explicitar claramente o que considera como indícios suficientes de autoria, sob pena de, ao não fazê-lo, impossibilitar o exercício de defesa dos acusados. E da mera leitura da decisão objurgada, é nítido que esta não indica quais elementos de prova (ainda que indiciária) revelariam a participação dos investigados nos delitos em tese cometidos, e, assim, autorizariam o deferimento da interceptação.



    Por outro lado, de antemão saliento que o fato de fazer menção a outros documentos constantes do acervo probatório não se trata de fundamentação per relationem. Isso porque a fundamentação referenciada ou per relationem se traduz na utilização numa decisão judicial de excertos de outro decisum ou das razões expendidas por alguma das partes, como, por exemplo, do requerimento Ministerial. Não basta, portanto, somente mencionar na decisão o documento que se utiliza como parte da fundamentação, sendo imprescindível que se colacionem os trechos que se pretende integrar à decisão proferida.



    (...)



    No que se refere ao inciso II, do art. 2° (comprovação de que a prova não poderia ser produzida de outro modo), ,ainda que o decisum faça referência à "imprescindibilidade de investigação acerca de possível prática dos delitos previstos no artigo 89 da Lei n. 8.666/93, artigo 288, `capur do Código Penal e artigo 297 do Código Penal", não demonstra as razões pelas quais o Juízo entendeu pela necessidade imperiosa da medida. Ou seja, novamente faltou explicitar no despacho as razões objetivas pelas quais o Juízo entendeu pela inviabilidade ou impossibilidade de se comprovar a prática delitiva por outros meios de prova, menos gravosos aos investigados. E, como se sabe, a motivação das decisões judiciais deve estar calcada em elementos concretos e não em ilações, ou seja, em argumentos que não se correlacionam com a realidade tática.



    (...)



    Por fim, a decisão também não contém em seu bojo a delimitação clara do objeto da investigação, exigência que consta do parágrafo único do art. 2° da referida lei. Ora, considerando que a interceptação telefônica é medida de extrema gravidade, faz-se necessário delimitar minimamente na decisão quais delitos serão investigados, sob pena, de se autorizar indevidamente uma devãssa completa na intimidade do acusado. Tal requisito também não se encontra presente na decisão vergastada, a qual autorizou genericamente a "investigação acerca de possível prática dos delitos previstos no artigo 89 da Lei n. 8.666/93, artigo 288, `captit' do Código Penal e artigo 297 do Código Penal". Desta forma, em razão da ausência de fundamentos idôneos na decisão que determinou originalmente a interceptação telefônica dos investigados, consistente na falta de demonstração da presença dos requisitos legais para tal medida, é de se declarar a sua nulidade.



    Da leitura desse excerto depreende-se que o exame das teses desenvolvidas pelo Ministério Público Federal demanda revisar a interpretação dada à Lei 9.296/1996, notadamente para aferir o preenchimento dos requisitos para a decretação da interceptação telefônica no caso concreto. Em outras palavras, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente